Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709624-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: HILDA BERNARDO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que reduziu a multa que imposta por descumprimento de obrigação de fornecimento de medicamento à agravada para o valor de R$ 60.000,00. 2. As astreintes consubstanciam meio de coerção patrimonial para fazer o devedor cumprir a obrigação imposta tal como fora determinado judicialmente. Não tendo a agravante cumprido a ordem judicial, deve ser mantida a imposição da multa cominatória. 3. Verificando-se que já houve redução da penalidade inicialmente fixada a título de astreintes a um patamar razoável, determinando-se a liberação dos valores bloqueados apenas na medida da necessidade de aquisição do medicamento pela agravada, não se verificam razões para se reduzir ainda mais o valor da multa diária, porquanto o intuito das astreintes é compelir a parte a cumprir a obrigação, justificando-se a quantia arbitrada pelo juízo diante do caráter emergencial da situação da agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, sob argumento de que a multa imposta se mostra extremamente excessiva, ensejando o enriquecimento sem causa da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade a artigo 537, § 1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003